Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722429-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos n. 0721543-72.2025.8.07.0001: “PAULO CÉSAR RODRIGUES BACHUR, em causa própria, distribuiu ação com pedido de declaração de nulidade do processo autuado sob o n. 0008628-77.1998.8.07.0001, já em fase de cumprimento de sentença perante este Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Traz ao polo passivo da ação o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, invocando a nulidade de todos os atos naquele praticados à vista da ausência de sua citação válida e do impedimento objetivo dos Magistrados vinculados à Corte. Pede, em sequência, o deslocamento de todos os processos relacionados à área em disputa para um órgão jurisdicional sem vinculação do e. TJDFT e que se determine a sua habilitação como terceiro interessado no processo principal, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Há pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o processo principal até o julgamento definitivo da presente ação, bem como para suspender audiências que poderão ser designadas pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias até que seja garantida a análise de sua habilitação como terceiro interessado. Ainda, para que seja determinado o deslocamento da competência para o julgamento de todos os processos relacionados à área em disputa para um órgão jurisdicional isento, sem vinculação ao TJDFT, considerando o impedimento objetivo dos magistrados vinculados à instituição. Para tanto, enfatiza o autor o valor inestimável de uma determinada ação; a violação dos direitos fundamentais e a desnecessidade de juntada de documentos ante processos conexos, compartilhamento e exibição (Id 233872168, p. 5), aduzindo nos fatos, que é proprietário do Sítio Barão de Cocais, glebas 1, 2, 3, 4 e 5, área objeto da ação principal conforme documentação comprobatória já anexada a esses e outros autos anexos, tendo descoberto que a gleba de n. 2, com área de aproximadamente 200 mil metros quadrados “...foi objeto de doação pela TERRACAP ao TJDFT, através do Processo n. 111.002.302/2006.” (Id 233872168, p. 7). Segue discorrendo que no exercício regular de seu direito, requereu sua habilitação como terceiro interessado no processo original, mas seu pedido foi indeferido pelo Des. Fábio Eduardo Marques que determinou a remessa da questão à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, órgão subordinado ao TJDFT, encontrando-se a questão ainda pendente de julgamento, pois que interpôs o recurso de agravo de instrumento que teve negado o seguimento (0709493-17.2025.8.07.0000), e posteriormente impetrou mandado de segurança ((no 0712092- 26.2025.8.07.0000), igualmente indeferido pelo Des. Cruz Macedo, contra a qual interpôs agravo interno, ainda não julgado. Prossegue com a tese da nulidade insanável, pois como proprietário do imóvel situado na área objeto da lide nos autos principais, teve seu acesso à justiça negado, tendo sido privado a si o direito ao contraditório e ampla defesa, havendo ainda conflito de interesses objetivo do TJDFT, pois que juízes atuam simultaneamente como julgador da causa e parte interessada, além da “...violação ao princípio do juiz natural, considerando o impedimento objetivo de magistrados vinculados ao TJDFT para julgar causa em que o próprio Tribunal figura como parte interessada (art. 144, I, do CPC).” (Id 233872168, p. 8). Diz mais sobre a situação da querela nullitatis como meio de se arguir o vício da sua falta de citação como proprietário do Sítio Barão de Cocais, situado nas glebas 1,2, 3, 4 e 5; ação de cunho imprescritível e tece alegação sobre a situação peculiar que agrava a nulidade processual havida, com o agravamento na violação ao princípio da imparcialidade, na medida em que a realidade é a de que o “...TJDFT, instituição à qual estão vinculados os magistrados que proferiram as decisões impugnadas, figura como parte interessada na demanda, na condição de detentor de direitos sobre a área em disputa (Gleba 2), adquirida por doação através do Processo n. 111.002.302/2006.” ( Id 233872168, p. 13). Anota que a remessa da questão à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, sem a garantia de análise de seu pedido de habilitação como terceiro interessado, deixa assente a violação ao exercício de seu direito de acesso à justiça, e dado ao fato de que não possui a citada Comissão jurisdição para apreciar questões processuais, como a habilitação de terceiros ou a nulidade por ausência de citação válida, sua exclusão do debate e do diálogo imposto pela ADPF 828 STF, especialmente pelo interessa do TJDFT na área em disputa, é fator de risco de dano irreparável a si. Articula que há a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência que requer, assim a plausibilidade do direito por não ter sido validamente citado como proprietário da área e pelo impedimento objetivo dos magistrados do TJDFT para julgar causa em que o próprio Tribunal possui interesse direto e o risco de dano irreparável caracterizado pela iminência da audiência designada pela Comissão e que poderá resultar em acordos e/ou deliberações que afetem diretamente os seus direitos de dono do Sítio Barão dos Cocais. Passa a relatar a partir de então que em 1960 a área de 211 hectares foi doada formalmente pelo Presidente Juscelino Kubitschek para a criação do Jockey Club de Brasília, sendo que a área era administrada pela Novacap, e como a doação foi revestida de todos os requisitos formais, deu ensejo à posse regular, legítima e incontestada por parte do Jockey Club de Brasília, sem invasão, turbação, ocupação irregular ou litígio fundiário durante esse longo tempo. Que mesmo com a criação da Terracap para gerir o patrimônio imobiliário originário da Novacap, em momento algum nem a Novacap e nem a Terracap exerceram a posse direta da área destinada ao Jockey Club, visto que sempre esteve sob a administração da beneficiária agremiação. Destaca que a ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca de que o autor detinha a posse direta do bem e que foi injustamente privada por turbação ou esbulho, e que jamais nem a Terracap e nem a Novacap detiveram a posse da área, logo não podem pleitear reintegração de algo que nunca possuíram. Ressalta o grave erro processual de se admitir parte manifestamente ilegítima para requerer a proteção possessória, havendo carência de ação e ilegitimidade de parte para tanto. Segue aduzindo que nos termos do artigo 37, § 6o da CF/88, quando há o cometimento de erro grasso pelo Judiciário, “...há quebra da boa-fé processual e do devido processo legal, podendo gerar reparação por perdas e danos.”. Diz que há o dever de a decisão judicial ser fundamentada e que ante ao fato de que a reintegração de posse do Jockey Club só poder ser concedida a quem teve a posse, é indevida qualquer tentativa de reavê-la, havendo que se “...responsabilizar o Poder Judiciário por eventuais perdas e danos decorrentes.” Discorre após sobre as exigências legais para a ação de reintegração de posse e afirma que o TJDFT não podia admitir a ação se o processo revelou que a empresa pública nunca exercer a posse direta após a doação, até mesmo porque não se tratava de ocupação precária, única hipótese que poderia ser admitida. É o relato do necessário. DECIDO. A ação deve ser extinta em seu nascedouro, porquanto inepta a inicial, caso em que se atraí a norma do artigo 330, inciso II c/c § 1o, III e artigo 70, todos do CPC. Como mecanismo de controle processual, é dever do Julgador o de analisar a petição inicial e, em constatando a não presença de condições para o avanço processual, seja ante a ausência de pressupostos processuais e/ou circunstâncias que impactem seriamente o convencimento de mérito, cessar prematuramente a pretensão postulatória. Para a presente contenda que pretende ver instaurada, traz o autor ao polo passivo da causa o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fazendo alusão no bojo de sua causa de pedir à ausência de sua citação válida, além de defender ter havido violação ao exercício de seu direito de defesa e error in procedendo tanto por remessa dos autos à Comissão Regional de Solução Fundiárias (cujo relator não possibilitou seu acesso ao andamento administrativo para a tentativa de solução pacífica de desocupação da área do Jockey Club), como pela ordem de reintegração de posse emanada desta Julgadora no processo principal que, ao seu sentir, não pode ser deferida à TERRACAP que nunca deteve a área em posse. O mais elementar em sede processual, no entanto, é se compreender que a instituição em si não tem pertinência passiva subjetiva nas causas em que se questiona o proceder profissional dos membros que a integram, tampouco quanto ao proceder levado a efeito por membros de comissão que está ordenada e estruturada por ordem do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 510, de 26.06.2023), isso em decorrência da previsão de sua constituição pelo c. STF, quando do julgamento da ADPF 828 MC/DF. Cada ato administrativo e/ou judicial tem a sua perspectiva própria e âmbito de competência para aferição de acordo com a organização interna e postulados constitucionais que devem ser observados para que haja adequação no propor de uma demanda contra um dos pilares do Poder Judiciário, que é a sua Justiça Estadual/Distrital. Visão outra, premente que se considere que não há viabilidade jurídica (e sim incompetência absoluta) de um Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição analisar e julgar ação distribuída contra a Instituição que integra - e que representa parte do Poder Judiciário como um todo - pois seria o capacitar de um superpoder capaz de abalar toda a superestrutura em que concebida a distribuição de justiça neste País. Fator determinante também é o de que, sendo por natureza uma entidade pública, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem personalidade jurídica própria, o que esvazia sua capacidade processual. São as pessoas de direito público que a mantêm quem, em geral, têm capacidade postulatória tanto ativa como passiva para as causas em que se diz, de forma grave, ter o tribunal “...um interesse direto na área em disputa, pretendendo utilizá-la para fins de seu interesse...”, e, também, quando “...A atuação do TJDFT como julgador e parte interessada compromete sua imparcialidade e viola o princípio do juiz natural....” – Id 233872168, item 4.6 da inicial. Elementar, por esse viés, que na ação distribuída não se constata qualquer relação jurídica eventualmente possível entre autor e parte ré, pelo que não há viabilidade da demanda contra a instituição chamada a compor o polo passivo, restando que tampouco existindo capacidade processual do e. TJDFT, a impertinência passiva subjetiva é nítida, evidente e ensejadora de convencimento judicial pelo indeferimento da inicial, dado o entendimento deste e. Corte de Justiça: “1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Não bastasse, no que se refere à viabilidade fático-jurídica da asserção inicial, tem-se que agora o autor se utiliza do fundamento da querela nullitatis para ao fim e ao cabo defender um direito de habilitação nos autos principais já em fase de cumprimento de sentença – Autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001 – mas o faz sob os mesmos argumentos de outrora quando postulou sua habilitação no bojo daquele. Sucede que já há sobre esses argumentos declinados toda a sorte de aferição deste Juízo quanto ao não cabimento da habilitação, dado que o indeferimento da habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença se dera por ausência de adequação da assistência do autor na forma do artigo 119 do CPC, bem como por inexistir prova robusta acerca do propalado direito de proprietário do autor do Sítio Barão de Cocais, glebas 1, 2, 3, 4 e 5, implica dizer, de 105hec. Ao referendar aqui suas alegações de proprietário do Sítio Barão de Cocais (o qual estaria inserido na área retomada pela TERRACAP) juntou os mesmos documentos acarreados aos autos principais (Ids 233872185 e segs) e neste termos, não traz elementos sustentáveis a que se entenda pela ausência de sua citação válida, sobretudo porque para que a nulidade do processo principal ocorresse ante a sua não integração no polo passivo da ação, a priori teria o autor que comprovar ter sido banido de processo de que deveria ser necessariamente parte. Esse encargo pesa unicamente contra si ante os termos do artigo 373, inciso I do CPC e quanto a esse não se desincumbiu a contento. Deveras, quando da análise do seu pedido de habilitação nos autos principais, este Juízo refutou a tese da propriedade e, como acima se anota, em juntando a estes autos a mesma documentação, basta se reprisar o quanto posto quando da decisão que refutou a habilitação do autor nos Autos de Cumprimento de Sentença – Id 233997716 dos Autos de Cumprimento de Sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001 – porque sentido algum há em se debater acerca do vício insanável de um processo se não há comprovação do direito alegado. Oportuna a transcrição: “...Vértice outra, quanto ao pedido de habilitação de Paulo César Rodrigues Bachur – Id 228882896 - há que se registrar que o instituto da assistência do artigo 119 do CPC citado na petição em referência, porque não deduz causa outra do peticionante que não aquela em prol de seu interesse de se ver reconhecido dono de parte da área objeto de reintegração de posse, similarmente não tem adequação jurídica. O instituto da assistência, ainda que possa se admitir em qualquer procedimento e grau de jurisdição (artigo 119, parágrafo único do CPC), tem o interesse do terceiro voltado a assistir uma das partes. Longe, portanto, do que pretende o requerente. Volvendo-se o olhar à questão de fundo deduzida na petição de sua lavra quando afirma que há “documentação comprobatória de sua propriedade...” – Id 228882896, p. 2 – e que essa se faz sobre “...Uma parte de terras na Fazenda ARARAS, atualmente dentro do Distrito Federal, com a área aproximada de 211 hec 14 a. 25 cent. (duzentos onze hectares quatorze ares e vinte cinco centiares), localizada na Grande Fazenda Araras; extraído em uma área maior dentro dos seguintes limites: “Inicia-se pelo ponot 1, colocado na faixa de domínio da DF-03 doordenados verdeeiras de E-179.578.18 e N-8.252,268,82; daí segue-se nos limites de SAI – Trecho 4 e a faixa de domínio da R.F.F.S.A, com o azimute verdadeiro de 187o38’56” e com a distância de 2.458,85m chega-se ao ponto 2 colocado na faixa de domínio da DF- 185 com o azimute verd de 277o 47’22” e com a dist. De 133,92m chega-se ao ponto 3 de coord. Ver. De E-179.118,22 e N-8.249.850.00. daí, segue-se com o azimute verd. De 249o 06’21” e com a dist. De 668,34m chega-se ao ponto 4 de coord. Verd de E-178.493.83 e N-8.249.611,64, colocado na faixa de domínio da DF 187, daí segue-se ao ponto 5, colocado na faixa de domínio da DF-03 de coord. Verd. De 179.000,00 e N-8.252.357,11, daí segue-se pela faixa de domínio da DF-03 com o azimute verd. De 98o 40’56” e com a dest de 584,68m chega-se ao ponto Inicial; Cujas divisas declaradas pelo Agrimensor o Dr. Selassé das Virgens do CREA sob n. 1414/TO-GO, Visto n. 407981-DF...”, a fragilidade do quanto argumentado salta aos olhos. Ora, a suposta demonstração de propriedade vem em sede de uma Cessão de Direitos Hereditários, sem que a Certidão de Matrícula do bem ou a cópia do Inventário de onde foi transcrita tenho se feito acompanhar para a identificação de que se trata da área onde o Setor Jockey está sediado. Com o destaque de que o cadastramento da área via do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) se faz de modo unilateral, tendo a função de controle e monitoramento de propriedades rurais, além de planejamento ambiental, pelo que deles não se pode extrair a utilização e elaboração de um projeto rural de desenvolvimento na área objeto do pedido. Deveras, a área em que sediado o Setor Jockey não está categorizada como área rural pelo PDOT (Lei Complementar n. 803/2009 e alterações) e a alegação de propriedade não pode respaldar, por si só, qualquer convencimento jurídico de que o peticionante seja efetivamente proprietário da área em destaque em detrimento da TERRACAP, que a tem por direito reconhecido judicialmente. No mais, situação peculiar a abalar de vez a tese de propriedade de Paulo César Rodrigues Bachur está na análise pericial realizada no âmbito da ação de usucapião ajuizada por Iracema Maria Durão Moreira (relato acima), pois que o Sr. Perito quando da confrontação das Matrículas de Imóveis 42911, 42913, 42914, 42915 e 42918, afirma estarem estão dentro da Matrícula no 11491 – 4o ORI/DF, pelo que concluiu em expressa descrição quanto à Fazenda Araras (coincidentemente a mesma em o peticionante aqui traz para aferição de sua legitimação no cumprimento de sentença) o seguinte, verbis: “...Portanto, com base nas matrículas atuais existentes no cartório do 4o Ofício de registro de imóveis DF, bem como nas desapropriações ocorridas no imóvel bananal que deram origem tal e tais matrículas do jockey, conclui que a intenção da Autora é de usucapir terrenos público? (Ver registros 12173/12174 de Planaltina GO, Registro 94-1o ofício DF, Matrícula 64159/11491/42917 e outras do desmembramento – essas do DF). Resposta: A área usucapienda é pública e está integralmente dentro da Fazenda Bananal, que foi desapropriada. H. Com base no mapa fundiário existente dentro do DF, o qual foi elaborado pela Comissão de mudança da Nova capital, tomando as fazendas/imóveis que aqui existia naquela época (1956), não existe Fazenda Araras descrito naquele mapa e nem tampouco dentro do DF? Resposta: A Fazenda Araras situa-se ao Norte do Distrito Federal e pertence ao Município de Planaltina-GO. No Distrito Federal nunca existiu Fazenda Araras. (Ver Anexo 01, Mapa “NOVO MAPA DO DISTRITO FEDERAL – PLANTA INDICE CADASTRAL Id 27486773, p. 8, – Laudo Pericial Autos de Usucapião.” Ora, a constatação profissional de que a Fazenda Araras está situada em Planaltina-GO e que não existe no Distrito Federal terra com essa descrição, invoca ter sido observado o princípio da territorialidade registral, no sentido de que o registro imobiliário deva ser feito no cartório imobiliário da circunscrição territorial onde o imóvel está localizado. Estando situada no Goiás, não há como se entender que a área apontada pelo peticionante Paulo César Rodrigues Bachur seja a do Setor Jockey, mesmo porque para áreas localizadas no Distrito Federal, como no caso, a cadeia registral há que ser realizada pelo tabelionato distrital. Esgotados, nesse diapasão, os motivos do convencimento judicial, solução outra não há senão a de reprisar o indeferimento do pedido de habilitação dos terceiros no processo judicial, ante a inexistência de lesão ou ameaça de direito a ser resguardado.” Nessa senda, de motivos que ensejem o reconhecimento para a querela nullitatis não há que se falar, pois que ausente qualquer indício de prova de que deveria o autor necessariamente ser incluído no polo passivo da ação movida pela TERRACAP contra o JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. Sobeja ainda o enfrentamento sobre a possibilidade da concessão de reintegração de posse em favor da TERRACAP e nem nesse ponto há como se acolher a pretensão postulatória do autor. No particular, mostra-se equivocada a assertiva do autor, pois que enfatiza situação fática diversa da ocorrida. É necessário se contextualizar que a pretensão da TERRACAP para o cumprimento da sentença se fez a partir do não cumprimento pelo JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA das condições e encargos afetos à doação, conquanto tenha ficado ali comprovado que houve o desvirtuamento da finalidade de uso do imóvel à época doado ao JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. Na condição de proprietária do imóvel doado, o pedido da TERRACAP para que se declarasse a resolução da doação foi julgado procedente, determinando-se, em consequência, o cancelamento do registro n. 1 constante da matrícula do imóvel n. 64.156 e, ainda, a reintegração da empresa pública na posse do imóvel – Id 53894361, p. 367 dos autos principais. Decorre que a tese do autor quanto a não ser cabível juridicamente a reintegração de posse a quem nunca deteve a posse se esvazia por completo, vale enfatizar, a reintegração de posse no caso é resultado jurídico da resolução de uma doação e não propriamente de posse anterior. Isso é dizer que a reintegração de posse aqui se manifesta como instrumento de dar efetividade ao direito material reconhecido em sentença, sobretudo porque sem o mandado de reintegração de posse/imissão na posse (a questão envolve a propriedade da TERRACAP e tem cunho petitório/reivindicatório) não haverá concretude ao direito de propriedade como questão de fundo da resolução da doação. Nada mais que isso. Dessa forma, indubitável, pois, a impossibilidade de prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência de pressupostos processuais e da incoerência da narrativa fática com a conclusão a pretendeu dar o autor. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em sequência, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC. Custas pelo Requerente, ante ao fato de que sua condição de hipossuficiente não se sustenta. A condição de isento do IR e Idoso, por si só, não lhe garante o benefício diante da condição financeira abastada que ainda lhe é assegurada decorrente dos proventos auferidos como Delegado de Polícia – Id 233872182. Venha o comprovante de recolhimento de custas. Ante a gravidade dos fatos alegados contra o e. TJDFT e seus Membros, remetam-se cópia destes autos e autos principais ao Ministério Público Federal para a adoção, se o caso, das reprimendas civis e penais cabíveis. Oficie-se, ainda, à OAB da Seccional em que inscrito o autor como Advogado para que adote, se o caso, as medidas cabíveis quanto à sua atuação profissional no âmbito disciplinar. Sem honorários, face à ausência de contraditório. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” (ID 237743714, origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que “o presente Agravo de Instrumento visa impugnar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Brasília - DF, que: 1. Indeferiu a petição inicial da ação de Querela Nullitatis Insanabilis; 2. Imputou litigância de má-fé ao advogado do Agravante sem prévia manifestação; 3. Determinou a remessa de cópias ao Ministério Público Federal e à OAB; 4. Negou o pedido de justiça gratuita; 5. Extinguiu o processo sob o fundamento equivocado de ilegitimidade passiva do TJDFT” (ID 72570134, p.2). Ao final, requer: “1. O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo, para evitar o prejuízo imediato causado pela decisão recorrida; 2. A nulidade da decisão e da sentença, por ausência de fundamentação adequada; 3. A exclusão da condenação por litigância de má-fé, garantindo o contraditório ao Agravante antes da imposição de penalidades; 4. A reforma da decisão que extinguiu o processo, assegurando o prosseguimento da ação de Querela Nullitatis; 5. O reconhecimento do direito à justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2o, do CPC; 6. A revogação da remessa dos autos ao Ministério Público Federal e à OAB, considerando a ausência de justificativa razoável para essa medida extrema; 7. Caso necessário, requer-se a concessão de tutela antecipada, para assegurar de imediato os direitos do Agravante enquanto o recurso é apreciado” (ID 72570134, p.4/5). Preparo recolhido (ID 72569978). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Agravo de instrumento é cabível nas hipóteses previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC, e, segundo interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi), a taxatividade admite mitigação apenas em situações de urgência ou inutilidade futura da decisão, o que não é o caso dos autos. O pronunciamento judicial impugnado não se qualifica como decisão interlocutória, mas sim como sentença terminativa, pois extinguiu o processo com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC. Nos termos do art. 203, §1o do CPC, considera-se sentença o ato judicial que põe fim ao processo, com ou sem resolução do mérito. Nessas hipóteses, o recurso cabível é a apelação, conforme dispõem os artigos 1.009, 331 e o §7o do art. 485 do mesmo diploma legal. Interposição de agravo de instrumento contra tal pronunciamento revela-se manifestamente inadequada. A esse respeito: “( ) 3. O indeferimento da petição inicial, por se tratar de sentença que põe fim ao processo, atrai a aplicação do art. 331 do CPC, sendo cabível o recurso de apelação, conforme regra geral do sistema processual.( )” (Acórdão 1968136, 0742254-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Verifica-se ainda que o agravante interpôs recurso de apelação (ID 237931605, origem) em 01/06/2025, fundado nos mesmos argumentos ora reiterados nesta via recursal, que só foi manejada em 05/06/2025. A duplicidade de impugnações com base idêntica evidencia comportamento processual que transita na fronteira do abuso do direito de recorrer. Ainda que se reconheça o legítimo direito ao duplo grau de jurisdição e o amplo acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF/88), tais garantias não eximem o jurisdicionado dos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual, previstos nos artigos 5o e 6o do CPC. O uso reiterado e redundante dos meios recursais, com a interposição de recurso manifestamente incabível logo após o protocolo do recurso adequado, evidencia resistência injustificada ao regular andamento do feito, e indica potencial violação ao art. 80 do CPC. Destaco que condutas como esta — interposição de recurso sabidamente inadmissível com intuito protelatório ou temerário — são passíveis de sanção processual. O art. 80 do CPC elenca, como hipóteses de litigância de má-fé, o agir temerariamente, recorrer com intuito manifestamente protelatório e interpor recursos infundados, entre outras. Desse modo, advirto o agravante de que a reiteração de tal padrão comportamental poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC), além de eventual responsabilização por perdas e danos. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora